Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738352-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face da r. decisão (ID 19439932) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Ailton dos Santos Oliveira, inverteu o ônus da prova, determinando que a Agravante arque com o adiantamento dos honorários periciais. Aduz a Agravante, em resumo, que a inversão do ônus da prova não acarreta a alteração da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais. Aponta jurisprudência que ampara a tese. Assevera que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova e que, sendo o Autor/Agravado beneficiário da justiça gratuita, deve o custo do adiantamento dos honorários recair sobre o Estado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da r. decisão agravada, a inversão do ônus da prova ocorreu sob o fundamento de que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, o Autor teria grande dificuldade de arcar com o adiantamento dos honorários periciais, razão pela qual é comum que os peritos não aceitem o encargo. Esse fundamento, contudo, não justifica a medida adotada, tendo em vista a regra prevista no art. 98, §3o, do CPC/15: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Diante da solução estabelecida na legislação, não há como considerar que a produção da prova seria de grande dificuldade para o Autor. Acrescente-se que, ainda que se decida pela presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, essa circunstância não gera a alteração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Nesse sentido, já decidiu a eg. 8a Turma Cível, inclusive em processo de minha relatoria. Confiram-se, a propósito os seguintes arestos: “(...) 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos a prova pericial foi requerida pelo Autor e, a despeito de constar da contestação apresentada pela Agravante pleito para que os custos da perícia fossem rateados (ID 19439933, fl. 168), esse pedido está em dissonância com a argumentação contida na referida peça processual, no sentido de que o Autor fosse responsável pelo adiantamento dos honorários (ID 19439933, fls. 161/162). Desse modo, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois decorre da possibilidade de prejuízo à Agravante, oriundo da tramitação do processo com imputação de responsabilidade dela não só pela produção, mas também pelo custeio da produção da prova. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator